Tribunal: TJSP
Processo: 0023271-12.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviço - Fornecimento de água e captação de esgoto - Ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de falha imputada à concessionária - Sentença de parcial procedência - Recurso exclusivo da autora, buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Não conhecimento - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal -

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de serviço - Fornecimento de água e captação de esgoto - Ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de falha imputada à concessionária - Sentença de parcial procedência - Recurso exclusivo da autora, buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Não conhecimento - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Interposição após o prazo legal de 15 dias - Inobservância aos termos do artigo 1003, §5o, do CPC - Intempestividade configurada - Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.